Tribunal: STF
Processo: ARE 1209440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 4, p. 323).
    Os embargos de declaração opostos por Eustáquio Barbosa de Oliveira foram rejeitados (eDOC 4, p. 389).
    Foram opostos segundos embargos de declaração (eDOC 4, p. 404/409), que não foram conhecidos por serem incabíveis (eDOC 4, p. 412).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e III, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente.
    A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso com base na Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 56).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto somente em 07.11.2017 (eDOC 4, p. 429), após transcorrido o prazo legal de 15 dias (art. 1.003, §5º, do CPC/2015), contado da publicação do acórdão dos embargos de declaração na apelação, que ocorreu em 18.09.2017 (eDOC 4, p. 402).
    Ressalto que a oposição dos segundos embargos de declaração, por serem manifestamente intempestivos, não interrompeu o prazo para a interposição do recurso extraordinário.
    Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Segundos embargos de declaração não conhecidos, ante a preclusão da matéria. Interposição de recurso incabível não suspende, nem interrompe, prazo recursal. Precedentes. Intempestividade do RE. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 819.733-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. 3. [...] 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 789.860-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe18.09.2014)
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente